Tribunal: CARF
Processo: 10508.720350/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO POMPEO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10508.720350/2014-42 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-010.223 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
M E COMERCIO DE CACAU LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2010
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
IMPESSOALIDADE,
DA
MORALIDADE,
DA
PUBLICIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA LEGALIDADE, PRINCÍPIO DA
BOA-FÉ E INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. NÃO PODEM
ADMINISTRATIVAMENTE
AFASTAR
MULTA
LEGALMENTE
PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração
tributária por inconstitucionalidade. Não podendo ser afastado comando de
responsabilização objetiva com base em alegações de boa-fé e de ausência de
dano ao Erário. Aplicação da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário:2010
SUSPENSÃO
A suspensão prevista do PIS, na venda do cacau em amêndoas efetuadas por
cerealistas, só pode ser aplicada nas condições colocadas no art. 4o da IN SRF
660/2006, ou seja, vendas efetuadas a pessoas jurídicas que apurem o imposto
de renda pelo lucro real, exerçam atividade agroindustrial, e utilizem o produto
adquirido como insumo. É vedada ainda a suspensão quando a aquisição for
destinada a revenda.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. COMPRAS DE BENS DE PESSOA
FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
No sistema da não cumulatividade da contribuição, as compras efetuadas de
pessoas físicas não geram direito ao crédito básico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente
do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.720350/2014-42
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2014-42

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Pompeo da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros Reche,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Carolina
Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Maurício Pompeo da Silva e
Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 714 e ss) interposto contra decisão contida no
Acórdão n° 04-41.316 - 2a Turma da DRJ/CGE, de 11/07/16 (fls. 693 e ss), que considerou
improcedente a Impugnação (fls. 502/534 e 579/613) interposta contra Auto de Infração (fls. 471 e ss),
que constituiu crédito tributário, a título de insuficiência de recolhimento do PIS e da COFINS, no ano-
calendário de 2010, não suspensas, incidentes sobre a comercialização de cacau em amêndoas.
O relatório do Termo de Encerramento Fiscal (fls. 451 e ss), contém os fatos narrados,
que complementam o Auto de Infração lavrado, nos seguintes termos:
Do PIS e COFINS
Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 004 (doc 12), o contribuinte foi questionado
se todas as suas vendas de cacau foram realizadas para a empresa EDCAU COMÉRCIO
DE CACAU LTDA.
Em sua resposta, o contribuinte confirma as vendas para EDCAU. Disse ainda que estas
vendas estavam vinculadas a adiantamentos de recursos financeiros feitos pela EDCAU,
mediante contrato de compromisso firmado pela EDCAU de entrega a indústria,
mantido a caracterização de produto único, NCM 1801.000, cacau em amêndoa.
Menciona ainda a utilização da suspensão prevista na Lei 10.925/04, art 9o, §1o, inciso I.
Portanto, na apuração do Pis e da Cofins devidos, deve-se levar em consideração a
possibilidade da empresa poder utilizar a suspensão prevista no art. 9o da Lei
10.925/2004, e no art. 2o da IN SRF no 660/2006, para cerealistas que comercializam
amêndoas de cacau “in natura”.
Para uma compreensão mais clara do alcance da suspensão, reproduzo abaixo a
legislação supracitada:
(...)
Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
(...)
IN SRF No 660 DE 17/07/2006
(...)
Diante da legislação supracitada, percebe-se que a suspensão prevista do PIS e da
COFINS, na venda do cacau em amêndoas efetuadas por cerealistas, só pode ser
aplicada nas condições colocadas no art. 4o da IN SRF 660/2006, ou seja, vendas
efetuadas a pessoas jurídicas que apurem o imposto de renda pelo lucro real, exerçam
atividade agroindustrial, e utilizem o produto adquirido como insumo.
É vedada ainda a suspensão quando a aquisição for destinada a revenda.
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2014-42

A informação dada pelo contribuinte, confirmada pela análise das notas fiscais de saída
emitidas, demonstram que todas as vendas realizadas pela empresa foram para a
EDCAU, comercial atacadista, que por sua vez revende esse cacau para as
agroindústrias.
Para esclarecer ainda mais a situação encontrada citamos o art. 111 do CTN e
complementarmente a Solução de Consulta no 73, de 21/08/2013 emitida pela SRRFB
da 5a Região Fiscal:
(...)
Diante de tudo o exposto acima, conclui-se que a suspensão prevista na Lei 10.925/04 e
IN SRF 660/06 não se aplica às vendas efetuadas a EDCAU COMÉRCIO DE CACAU
LTDA, por ter a mesma atividade da empresa vendedora e devem ser tributadas
normalmente para o PIS e a COFINS.
No quadro abaixo colocamos os valores mensais das vendas realizadas pela matriz e
filial a EDCAU COMÉRCIO DE CACAU LTDA:

Como a empresa utiliza a sistemática de apuração da NÃO cumulatividade, analisamos
a contabilidade e as notas fiscais da empresa, visando ao possível aproveitamento do
crédito na entrada.
Da análise das notas fiscais de entrada, verificamos que a quase totalidade das compras
da empresa são oriundas de pessoas físicas. Encontramos apenas as notas listadas
abaixo de compras de pessoa jurídica:

A regra geral do sistema não-cumulativo é o não aproveitamento de crédito nas
aquisições e pagamentos a pessoas físicas, conforme disposição do inciso II do § 2 o do
art. 3 o Lei n o 10.637, de 2002, e do inciso II do § 2 o do art. 3 o da Lei n o 10.833, de
2003. A exceção a tal regra foi prevista no Art. 8o da Lei 10.925/2004, e art. 5o da IN
SRF no 660/2006 reproduzido abaixo:
(...)
Como o contribuinte é revendedor da mercadoria e não produtor, não tem direito ao
crédito presumido nas aquisições de cacau de pessoa física. Atente-se ainda, que o
produto adquirido da pessoa física deve se enquadrar como insumo para a adquirente.
Dessa forma apenas consideramos na apuração dos créditos as compras efetuadas
de pessoa jurídicas.
Consideramos ainda na apuração dos créditos os valores escriturados a título de energia
elétrica, aluguel e fretes.
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2014-42

Diante de tudo o exposto acima, fizemos a apuração do PIS E COFINS NÃO
CUMULATIVO devido para o ano calendário 2010, considerando as vendas da
empresa a EDCAU e os créditos mencionados acima. Esta apuração está detalhada nas
planilhas “APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS NÃO
CUMULATIVO (docs 27 e 28)”.
No quadro abaixo coloco os valores mensais apurados como PIS E COFINS DEVIDOS
para o ano de 2010, objetos do auto de infração a ser lavrado junto ao contribuinte.

2. DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E RESPONSABILIZAÇÃO
SOLIDÁRIA
Percebe-se claramente o reconhecimento do próprio contribuinte da existência do grupo
econômico EDCAU, do qual a M E Comércio de Cacau Ltda faz parte.
A resposta mostra inclusive a utilização da estrutura da EDCAU COMÉRCIO DE
CACAU LTDA para o pleno funcionamento da empresa.
Os documentos fornecidos pela JUCEB/BA demonstram que a empresa foi aberta na
forma de empresa individual tendo como responsável a Sra. Maria Madalena Santos de
Oliveira, mãe do Sr. Edílson Santos de Oliveira, proprietários também da EDCAU
COMÉRCIO DE CACAU (doc 08).
Durante todo o período o Sr. Edílson atuou como procurador da empresa por meio de
procuração, demonstrando ser o real negociador.
Em 10/04/2013 foi feita a alteração contratual na junta comercial transformando a
empresa individual em ME e incluindo o Sr. Edílson como sócio, confirmando assim a
vinculação gerencial e de sócios entre as duas empresas (doc 09).
Na análise das autorizações de pagamentos apresentadas pela empresa, verificamos que
as folhas do talão mencionam EDCAU COMPRAS DE CACAU, colocando abaixo o
endereço da empresa nas localidades de Ubaitaba, Travessão, Itapitanga, Ipiaú, Itagí e
Itajuipe. Nas primeiras quatro localidades a empresa atua por meio da EDCAU
COMÉRCIO de CACAU. Já nas duas últimas, por meio da empresa M E COMÉRCIO
de CACAU (doc 29).
Pesquisando ainda no sítio da empresa EDCAU na internet, endereço www.edcau.com,
encontramos no menu “PERFIL GLOBAL” da empresa, a indicação dos escritórios da
empresa na Bahia. Na lista constam os endereços da matriz e filial da M E COMPRA
DE CACAU, reforçando a idéia de grupo econômico (doc 30).
Diante de tudo o exposto acima, não há dúvidas da formação do grupo econômico
EDCAU, abrangendo as empresas EDCAU COMÉRCIO DE CACAU LTDA e a
empresa M E COMPRA DE CACAU LTDA, demonstrando de maneira inequívoca o
interesse comum nas atividades comerciais.
Dessa forma, deve esta fiscalização nomear a empresa EDCAU COMÉRCIO DE
CACAU LTDA, CNPJ: 03.995.779/0001-10, SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO, de
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2014-42

acordo com o art. 124, I, da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional), conforme
termo lavrado.”
A interessada apresentou impugnação em 26/09/2014, conforme termo de fls. 502 e ss,
com os argumentos que serão analisados no voto a seguir.
A impugnação é única para todas as autuações: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e contribuição
previdenciária, ainda que o objeto deste processo se referia apenas ao crédito tributário de PIS e COFINS,
por insuficiência de recolhimento.
A Impugnante defende a legalidade da suspensão de PIS e COFINS e que não foi
observado o princípio da hierarquia das normas, pois a Instrução Normativa n° 660/2006 teria
extrapolado os limites da Lei n° 10.925/2004.
Por bem descrever
os fatos
ocorridos, adoto algumas
passagens
da
decisão recorrida, que transcrevo, a seguir:
A interessada não impugna especificamente a responsabilização solidária, até admite
haver uma razoabilidade mínima nessa imputação, mas entende que, uma vez
estabelecida, deveria ser aplicada de modo coerente, seja para efeito de suspensão das
contribuições, seja para fins de aproveitamento do crédito presumido.
A interessada, por sua vez, após considerações sobre o ordenamento jurídico pátrio e
hierarquia das leis, argumentou que a Instrução Normativa SRF n° 660, de 2006,
restringiu ilegalmente a possibilidade de suspender a exigibilidade das contribuições nas
vendas de cacau quando o destinatário não é agroindústria, que a legislação concede
desoneração que apenas não é aplicada quando o produto do cacau já processado é feita
no território nacional e aponta que a Instrução Normativa da RFB no 977, de 2009,
acrescentou o seguinte dispositivo à norma administrativa:
(...)
Conclui esse ponto de sua impugnação com o pedido de que seja reconhecida a
suspensão das contribuições para a venda de cacau em amêndoas.
(...)
A interessada postulou, na hipótese de mantida a exigência, a dedução dos créditos das
notas fiscais de entrada de cacau, no total de R$ 334.505,71 para o PIS e R$
1.540.753,58 para a Cofins, e ressalta que os créditos ao final do ano considerado são
superiores aos valores lançados das contribuições.”
Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1a instância julgou improcedente a Impugnação, argumentando, em
resumo, que:
“RESPONSABILIZAÇÃO
SOLIDÁRIA
DAS
EMPRESAS
DO
GRUPO
ECONÔMICO
A Auditoria-Fiscal atribuiu responsabilidade solidária pelo crédito tributário constituído
a empresa EDCAU Comércio de Cacau Ltda, com a seguinte dicção:
No decorrer da ação fiscal, ainda sob responsabilidade do outro auditor, foi emitido o
Termo de Intimação Fiscal no 002, solicitando os documentos que comprovassem os
gastos com combustíveis da empresa. Abaixo reproduzo parte da resposta do
contribuinte (doc 04):
“O proprietário do veículo, assim como disposto no contrato de arrendamento, é a
empresa EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA DE UBAITABA, CNPJ n°
03.995.779/0001-10. A contribuinte intimada tem uma ligação econômica direta com
essa empresa. Ambas integram um mesmo Grupo Econômico.
Por racionalidade de espaço físico, a empresa MARIA MADALENA SANTOS DE
OLIVEIRA, CNPJ n° 08.730.791/0001-17, conservava grande parte das suas
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2014-42

documentações, inclusive as Notas Fiscais de combustíveis, no arquivo de seu parceiro
comercial e arrendante do veículo Ford/F4000, placa NYK-9299.
Todas as Notas Fiscais de combustíveis do ano calendário 2010, cujos valores foram
reembolsados aos produtores, solicitadas pelo eminente Auditor, estavam conservadas
no arquivo da empresa EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA DE UBAITABA, CNPJ n°
03.995.779/0001-10.”
Percebe-se claramente o reconhecimento do próprio contribuinte da existência do grupo
econômico EDCAU, do qual a M E Comércio de Cacau Ltda faz parte.
A resposta mostra inclusive a utilização da estrutura da EDCAU COMÉRCIO DE
CACAU LTDA para o pleno funcionamento da empresa.
Os documentos fornecidos pela JUCEB/BA demonstram que a empresa foi aberta na
forma de empresa individual tendo como responsável a Sra. Maria Madalena Santos de
Oliveira, mãe do Sr. Edílson Santos de Oliveira, proprietários também da EDCAU
COMÉRCIO DE CACAU (doc 08).
Durante todo o período o Sr. Edílson atuou como procurador da empresa por meio de
procuração, demonstrando ser o real negociador.
Em 10/04/2013 foi feita a alteração contratual na junta comercial transformando a
empresa individual em ME e incluindo o Sr. Edílson como sócio, confirmando assim a
vinculação gerencial e de sócios entre as duas empresas (doc 09).
Na análise das autorizações de pagamentos apresentadas pela empresa, verificamos que
as folhas do talão mencionam EDCAU COMPRAS DE CACAU, colocando abaixo o
endereço da empresa nas localidades de Ubaitaba, Travessão, Itapitanga, Ipiaú, Itagí e
Itajuipe.
Nas primeiras quatro localidades a empresa atua por meio da EDCAU COMÉRCIO de
CACAU.
Já nas duas últimas, por meio da empresa M E COMÉRCIO de CACAU (doc 29).
Pesquisando ainda no sítio da empresa EDCAU na internet, endereço www.edcau.com,
encontramos no menu “PERFIL GLOBAL” da empresa, a indicação dos escritórios da
empresa na Bahia. Na lista constam os endereços da matriz e filial da M E COMPRA
DE CACAU, reforçando a idéia de grupo econômico (doc 30).
Diante de tudo o exposto acima, não há dúvidas da formação do grupo econômico
EDCAU, abrangendo as empresas EDCAU COMÉRCIO DE CACAU LTDA e a
empresa M E COMPRA DE CACAU LTDA, demonstrando de maneira inequívoca o
interesse comum nas atividades comerciais. Dessa forma deve esta fiscalização nomear
a empresa EDCAU COMÉRCIO DE CACAU LTDA, CNPJ: 03.995.779/0001-10,
SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO, de acordo com o art. 124, I, da Lei 5.172/66
(Código Tributário Nacional), conforme termo lavrado.
A interessada não impugna especificamente a responsabilização solidária, até admite
haver uma razoabilidade mínima nessa imputação, mas entende que, uma vez
estabelecida, deveria ser aplicada de modo coerente, seja para efeito de suspensão das
contribuições, seja para fins de aproveitamento do crédito presumido.
Essas questões serão tratadas nos capítulos seguintes do presente voto.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVAS
Conforme Termo de Encerramento de Ação Fiscal de fls. 451 e seguintes, foi
constituído crédito tributário de contribuição ao Pis e Cofins não cumulativas em
desfavor da interessada, M E Comércio de Cacau Ltda., fundamentada com a seguinte
dicção, fls 461:
Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 004 (...), o contribuinte foi
questionado se todas as suas vendas de cacau foram realizadas para a empresa
EDCAU COMÉRCIO DE CACAU LTDA.
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2014-42

Em sua resposta, o contribuinte confirma as vendas para EDCAU. Disse ainda
que estas vendas estavam vinculadas a adiantamentos de recursos financeiros
feitos pela EDCAU, mediante contrato de compromisso firmado pela EDCAU de
entrega a indústria, mantido a caracterização de produto único, NCM 1801.000,
cacau em amêndoa.
Menciona ainda a utilização da suspensão prevista na Lei 10.925/04, art 9o, §1o,
inciso I.
(...)
a suspensão prevista do PIS e da COFINS, na venda do cacau em amêndoas
efetuadas por cerealistas, só pode ser aplicada nas condições colocadas no art. 4o
da IN SRF 660/2006, o u seja, vendas efetuadas a pessoas jurídicas que apurem o
imposto de renda pelo lucro real, exerçam atividade agroindustrial, e utilizem o
produto adquirido como insumo.
É vedada ainda a suspensão quando a aquisição for destinada a revenda.
A informação dada pelo contribuinte, confirmada pela análise das notas fiscais de
saída emitidas, demonstram que todas as vendas realizadas pela empresa foram
para a EDCAU, comercial atacadista, que por sua vez revende esse cacau para as
agroindústrias.
(...)
Diante de tudo o exposto acima, conclui-se que a suspensão prevista na Lei
10.925/04 e IN SRF 660/06 não se aplica às vendas efetuadas a EDCAU
COMÉRCIO DE CACAU LTDA, por ter a mesma atividade da empresa
vendedora e devem ser tributadas normalmente para o PIS e a COFINS.
(...)
Como o contribuinte é revendedor da mercadoria e não produtor, não tem direito
ao crédito presumido nas aquisições de cacau de pessoa física. Atente-se ainda,
que o produto adquirido da pessoa física deve se enquadrar como insumo para a
adquirente.
Dessa forma apenas consideramos na apuração dos créditos as compras efetuadas
de pessoa jurídicas.
Consideramos ainda na apuração dos créditos os valores escriturados a título de
energia elétrica, aluguel e fretes.
A interessada, por sua vez, após considerações sobre o ordenamento jurídico pátrio e
hierarquia das leis, argumentou que a Instrução Normativa SRF n° 660, de 2006,
restringiu ilegalmente a possibilidade de suspender a exigibilidade das contribuições nas
vendas de cacau quando o destinatário não é agroindústria, que a legislação concede
desoneração que apenas não é aplicada quando o produto do cacau já processado é feita
no território nacional e aponta que a Instrução Normativa da RFB no 977, de 2009,
acrescentou o seguinte dispositivo à norma administrativa:
(...)
Conclui esse ponto de sua impugnação com o pedido de que seja reconhecida a
suspensão das contribuições para a venda de cacau em amêndoas.
Para dirimir a questão, há de se examinar o que dispôs a Lei no 10.925, de 2004, sobre a
matéria:
Art. 8o (...)
As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos (...), destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2014-42

nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o (...)
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30,
12.01 e 18.01, todos da NCM; ( Redação dada pela Lei n o11.196, de
21/11/2005);
(...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica
tributada com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)”
No uso de suas atribuições regimentais a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
publicou a Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, estabelecendo
normas para aplicação do disposto no dispositivo legal em questão:
“Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) nos códigos:
(...)
b) 12.01 e 18.01;
(...)
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput , devem ser observadas
as disposições dos arts. 3o e 4o .
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar
a expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Art. 3 o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2 o ,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2 o ;
(...)
§ 1 o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem
vegetal relacionados no inciso I do art. 2 o ;
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2014-42

(...)
§ 2 o Conforme determinação do inciso II do § 4 o do art. 8 o e do § 4 o do art. 15
da Lei n o 10.925, de 2004, a pessoa jurídica cerealista, ou que exerça as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura , ou
que exerça atividade agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária,
de que tratam os incisos I a III do caput , deverão estornar os créditos referentes
à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
quando decorrentes da aquisição dos insumos utilizados nos produtos
agropecuários vendidos com suspensão da exigência das contribuições na forma
do art. 2 o.
§ 3 o No caso de algum produto relacionado no art. 2 o também ser objeto de
redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nas
vendas efetuadas à pessoa jurídica de que trata o art. 4 o prevalecerá o regime
de suspensão, inclusive com a aplicação do § 2 o deste artigo.
Art. 4 o Nas hipóteses em que é aplicável, a suspensão disciplinada nos arts. 2o
e 3o é obrigatória nas vendas efetuadas a pessoa jurídica que,
cumulativamente: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14
de dezembro de 2009 )
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6 o ; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5 o .
(...)
§ 3 o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda.
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009 )
(...)”
Importa ressaltar que não existe restrição quanto à forma de tributação do vendedor para
ocorrência da suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004. Assim,
implementadas as condições exigidas em Lei, a suspensão sob análise dar-se-á de forma
obrigatória, independente de as vendas terem sido efetuadas por cerealista tributada pelo
lucro presumido.
No caso em exame, a interessada vende de cacau in natura, classificado na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) no código 18.01, para empresa comercial,
que não efetua sua industrialização e, por essa razão, a Auditoria-Fiscal concluiu que
não faz jus à suspensão prevista no art. 2o, inc. II, ‘b’ da IN SRF no 660, de 2006.
Pela definição dada no art. 3o, § 1o, inc. I, da IN SRF no 660, de 2006, para os fins de
venda com suspensão é cerealista a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as
atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de
origem vegetal relacionados no inciso I do art. 2o da mesma IN.
Contudo, no presente caso, essa discussão é irrelevante, haja vista que o §3o do art. 4o da
IN SRF no 660, de 2006, veda a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda,
além disso, o art. 4o em conjunto com o caput do art. 2o da citada Instrução Normativa
deixa claro que os requisitos exigidos do adquirente são cumulativos, ou seja, a venda
de cacau in natura, desde que efetuada por cerealista, somente suspende a exigibilidade
das contribuições do PIS/Pasep e da Cofins se o adquirente, cumulativamente, for
tributado pelo imposto de renda com base no Lucro Real, exercer atividade
agroindustrial, nos termos do art. 6o, e utilizar o produto adquirido com suspensão como
insumo na fabricação dos produtos relacionados nos incisos I e II do art. 5o.
Assim, quando a venda é feita para pessoa jurídica tributada pelo Lucro Real que não
seja agroindústria ou que não utilizará os produtos como insumos na produção de
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2014-42

mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal, as receitas de venda sofrerão
normalmente a incidência do PIS/Pasep e da Cofins.
Cabe observar que neste caso a pessoa jurídica adquirente não poderá apurar crédito
presumido a que se refere o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, mas, poderá deduzir os
créditos previstos nos incisos I ou II, conforme o caso, dos arts. 3os das Leis no 10.637,
de 2002, e no 10.833, de 2003.
Quanto ao acrescido Art. 9o-A à IN SRF no 660, de 2006, trata-se de obrigação acessória
atribuída ao adquirente da mercadoria, da qual não se pode extrair efeito contrário ao
que estipula a regulamentação específica da suspensão.
APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS ORIUNDOS DE
ENTRADAS
A interessada postulou, na hipótese de mantida a exigência, a dedução dos créditos das
notas fiscais de entrada de cacau, no total de R$ 334.505,71 para o PIS e R$
1.540.753,58 para a Cofins, e ressalta que os créditos ao final do ano considerado são
superiores aos valores lançados das contribuições.
Sobre a questão, havia a Auditoria-Fiscal relatado às fls. 465 (g/n):
A regra geral do sistema não-cumulativo é o não aproveitamento de crédito nas
aquisições e pagamentos a pessoas físicas, conforme disposição do inciso II do §
2 o do art. 3 o Lei n o 10.637, de 2002, e do inciso II do § 2 o do art. 3 o da Lei n o
10.833, de 2003. A exceção a tal regra foi prevista no Art. 8o da Lei 10.925/2004,
e art. 5o da IN SRF no 660/2006 reproduzido abaixo:
Lei 10.925/2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, (...) poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3° das
Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(...)
Como o contribuinte é revendedor da mercadoria e não produtor, não tem direito
ao crédito presumido nas aquisições de cacau de pessoa física. Atente-se ainda,
que o produto adquirido da pessoa física deve se enquadrar como insumo para a
adquirente.
Dessa forma apenas consideramos na apuração dos créditos as compras
efetuadas de pessoa jurídicas.
Em síntese, a possibilidade de aproveitamento de créditos presumidos por aquisição
feitas de pessoas físicas não se estende às pessoas jurídicas que comercializam o cacau
em amêndoas, mas somente às cooperativas e aos adquirentes que a beneficiem ou
transformem em seu processo agroindustrial.
No que toca aos créditos oriundos de aquisição de pessoas jurídicas, o aproveitamento
foi feito pela Auditoria-Fiscal, como consta do demonstrativo de fls. 465.”

Do Recurso Voluntário
Em recurso voluntário, a Recorrente reprisa os argumentos de sua impugnação:
legalidade da suspensão de PIS e COFINS e inobservância do princípio da hierarquia das normas, pois a
Instrução Normativa n° 660/2006 teria extrapolado os limites da Lei n° 10.925/2004.
Tece longo arrazoado sobre a cadeia produtiva do cacau.
A Recorrente alega também:
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2014-42

“Erro material da Instrução Normativa 660/2006 e uso indevido do termo
dramático "Revenda";
Inobservância da não-cumulatividade dos tributos PIS e COFINS;
Conforme preceitua o ordenamento jurídico, o ato administrativo (Instrução
Normativa), deverá obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência estabelecidos no artigo 37. da CF/88.
Ilegalidade da cobrança do PIS e COFINS na cadeia comercial do Cacau em
amêndoas, NCM 18.01.00.00, fundamentada na IN 660/2006;
Ausência de Prejuízo ao Erário Público.”
Requerimentos:
3.1. - Preliminarmente seja declarada a nulidade da decisão ora requerida em face
da total omissão do Órgão Julgador de se manifestar sobre a matéria ventilada no
presente processo pelo Autuante e pela Autuada em torno da solidariedade
passiva entre a Recorrente e EDCAU COMERCIO DE CACAU LIDA e M E
COMPRA DE CACAU LTDA.
3.2. - A devolução e conhecimento de toda matéria ao derredor do presente
processo para esta instancia "ad quem" ficando desde já reiterados todos os
argumentos esposados na peça de defesa.
3.3. - Seja declarada a inexigibilidade das contribuições COFINS e PIS, com
espeque no princípio de isonomia tributária alojando as movimentações apuradas
no Auto de Infração como mera transferência entre empresa do mesmo grupo
econômico e portanto imunes a incidência fiscal de qualquer natureza ou
alternativamente entenda pelo aproveitamento dos créditos de COFINS E PIS
oriundos das entradas derivadas de compras efetuadas a pessoas físicas.
3.4. - Seja declarado a inexistência de restrição à apuração de créditos da
COFINS e do PIS nas aquisições de cacau junto a produtores naturais. Cujos
valores por si só são superiores ao lançamento fiscal.
3.5. - Seja por fim determinado o cancelamento das obrigações tributárias
relativas as contribuições sociais que trata o presente Processo Administrativo,
extinguindo-se o lançamento em epígrafe.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Maurício Pompeo da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Há arguição preliminar de nulidade a qual se analisa a seguir, previamente à
análise do mérito.
Inconstitucionalidade ou Ilegalidade
A recorrente defende em sua peça recursal suposta violação a diversos princípios
constitucionais, incluídos a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência e a
legalidade. Quanto a alegação de violação dos princípios constitucionais citados, bem como do
princípio da boa-fé e da alegação de ausência de dano ao Erário, quando confrontados com
dispositivos legais válidos e vigentes, cuja observância é obrigatória por parte do órgão
administrativo julgador.
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2014-42

Além do mais, não se pode ignorar que a imputação de que tratam este auto é de
caráter objetivo, razão pela qual ela não pode ser impactada por argumentos relativos à boa-fé do
responsável e à ausência de dano ao Erário, vinculando-se a Administração tributária à legislação
impositiva, independentemente de seus efeitos.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, pela aplicação da Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por este
colegiado, de sorte que tais alegações não devem ser conhecidas (verbis):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Nulidade da Decisão de 1a Instância
A Recorrente requer que “seja declarada a nulidade da decisão ora requerida em face da
total omissão do Órgão Julgador de se manifestar sobre a matéria ventilada no presente processo pelo Autuante e
pela Autuada em torno da solidariedade passiva entre a Recorrente e EDCAU COMERCIO DE CACAU LIDA e M
E COMPRA DE CACAU LTDA.”
A Recorrente em sua Impugnação (fls 525) reconhece uma razoabilidade mínima na sujeição
passivo solidário, que deveria se estender além da obrigação tributária para aplicação da suspensão do tributo,
nos seus dizeres:
“Após toda a fiscalização, autorizada em 05 de fevereiro de 2013 (anexos 32 a 34), o
Auditor concluiu a existência de um grupo econômico onde figuram como integrantes
as empresa M E Comércio de Cacau, CNPJ: 08.730.791/0001-17 e EDCAU Comércio
de Cacau LTDA., CNPJ: 03.995.779/0001-10. Foi observada uma vinculação
econômica administrativa.
A existência desse grupo econômico foi suficiente para afirmar a sujeição passivo
solidário dessas duas empresas quanto aos pagamentos de tributos. Até aqui, observa-se
uma razoabilidade mínima.
Contudo, uma vez observada, essa solidariedade deveria ser aplicada de forma plena e
imparcial. Deve-se trazer a tona o Auto de Infração emitido pelo próprio Auditor contra
a empresa EDCAU Comércio de Cacau LTDA., CNPJ no 03.995.779/0001-10,
processos: 10508.720674/2013-08 e 10508.720662/2013-75.
Nesse trabalho do Auditor, citado acima, o mesmo entendeu o cumprimento de todas as
condições necessárias para a aplicação da suspenção do PIS e COFINS.
(...)
O fato é que o Auditor afirmou a solidariedade no que diz respeito à obrigação
tributária, mas não percebeu essa solidariedade quanto à aplicação da suspenção
do tributo.
Com isso, pede-se a observação da solidariedade quanto à aplicação da suspenção do
PIS e COFINS.”
Entretanto, a Autoridade Julgadora de 1a Instância bem se posicionou sobre o
assunto em questão, no seu no Acórdão n° 04-41.316 - 2a Turma da DRJ/CGE, de 11/07/16 (fls.
693 e ss), in verbis:
“RESPONSABILIZAÇÃO
SOLIDÁRIA
DAS
EMPRESAS
DO
GRUPO
ECONÔMICO
A Auditoria-Fiscal atribuiu responsabilidade solidária pelo crédito tributário constituído
a empresa EDCAU Comércio de Cacau Ltda, com a seguinte dicção:
No decorrer da ação fiscal, ainda sob responsabilidade do outro auditor, foi emitido o
Termo de Intimação Fiscal no 002, solicitando os documentos que comprovassem os
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2014-42

gastos com combustíveis da empresa. Abaixo reproduzo parte da resposta do
contribuinte (doc 04):
“O proprietário do veículo, assim como disposto no contrato de arrendamento, é a
empresa EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA DE UBAITABA, CNPJ n°
03.995.779/0001-10. A contribuinte intimada tem uma ligação econômica direta com
essa empresa. Ambas integram um mesmo Grupo Econômico.
Por racionalidade de espaço físico, a empresa MARIA MADALENA SANTOS DE
OLIVEIRA, CNPJ n° 08.730.791/0001-17, conservava grande parte das suas
documentações, inclusive as Notas Fiscais de combustíveis, no arquivo de seu parceiro
comercial e arrendante do veículo Ford/F4000, placa NYK-9299.
Todas as Notas Fiscais de combustíveis do ano calendário 2010, cujos valores foram
reembolsados aos produtores, solicitadas pelo eminente Auditor, estavam conservadas
no arquivo da empresa EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA DE UBAITABA, CNPJ n°
03.995.779/0001-10.”
Percebe-se claramente o reconhecimento do próprio contribuinte da existência do grupo
econômico EDCAU, do qual a M E Comércio de Cacau Ltda faz parte.
A resposta mostra inclusive a utilização da estrutura da EDCAU COMÉRCIO DE
CACAU LTDA para o pleno funcionamento da empresa.
Os documentos fornecidos pela JUCEB/BA demonstram que a empresa foi aberta na
forma de empresa individual tendo como responsável a Sra. Maria Madalena Santos de
Oliveira, mãe do Sr. Edílson Santos de Oliveira, proprietários também da EDCAU
COMÉRCIO DE CACAU (doc 08).
Durante todo o período o Sr. Edílson atuou como procurador da empresa por meio de
procuração, demonstrando ser o real negociador.
Em 10/04/2013 foi feita a alteração contratual na junta comercial transformando a
empresa individual em ME e incluindo o Sr. Edílson como sócio, confirmando assim a
vinculação gerencial e de sócios entre as duas empresas (doc 09).
Na análise das autorizações de pagamentos apresentadas pela empresa, verificamos que
as folhas do talão mencionam EDCAU COMPRAS DE CACAU, colocando abaixo o
endereço da empresa nas localidades de Ubaitaba, Travessão, Itapitanga, Ipiaú, Itagí e
Itajuipe.
Nas primeiras quatro localidades a empresa atua por meio da EDCAU COMÉRCIO de
CACAU.
Já nas duas últimas, por meio da empresa M E COMÉRCIO de CACAU (doc 29).
Pesquisando ainda no sítio da empresa EDCAU na internet, endereço www.edcau.com,
encontramos no menu “PERFIL GLOBAL” da empresa, a indicação dos escritórios da
empresa na Bahia. Na lista constam os endereços da matriz e filial da M E COMPRA
DE CACAU, reforçando a idéia de grupo econômico (doc 30).
Diante de tudo o exposto acima, não há dúvidas da formação do grupo econômico
EDCAU, abrangendo as empresas EDCAU COMÉRCIO DE CACAU LTDA e a
empresa M E COMPRA DE CACAU LTDA, demonstrando de maneira inequívoca o
interesse comum nas atividades comerciais. Dessa forma deve esta fiscalização nomear
a empresa EDCAU COMÉRCIO DE CACAU LTDA, CNPJ: 03.995.779/0001-10,
SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO, de acordo com o art. 124, I, da Lei 5.172/66
(Código Tributário Nacional), conforme termo lavrado.
A interessada não impugna especificamente a responsabilização solidária, até admite
haver uma razoabilidade mínima nessa imputação, mas entende que, uma vez
estabelecida, deveria ser aplicada de modo coerente, seja para efeito de suspensão das
contribuições, seja para fins de aproveitamento do crédito presumido.
Essas questões serão tratadas nos capítulos seguintes do presente voto.”
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2014-42

Assim, não assiste razão à Recorrente quanto à ventilada omissão do Órgão Julgador
sobre a solidariedade passiva entre a Recorrente e EDCAU COMERCIO DE CACAU LIDA.

Mérito
O questionamento levantado pela ora Recorrente, no mérito, consiste que a Instrução
Normativa SRF n° 660/06, restringiu ilegalmente a possibilidade de suspender a exigibilidade das
contribuições nas vendas de cacau em amêndoa, face as inovações introduzidas pela Instrução Normativa
da RFB no 977/09 e as considerações feitas sobre o ordenamento jurídico pátrio e hierarquia das leis.
Alternativamente, solicita o aproveitamento dos créditos de COFINS E PIS oriundos das entradas
derivadas de compras efetuadas de pessoas físicas, observando-se o princípio da não-cumulatividade
dos tributos PIS e COFINS.
Por bem descrever os questionamentos levantados pela Recorrente até o presente
momento processual, os quais foram relatados de forma minudente, adoto o relatório da decisão
recorrida, conforme a seguir transcrito:
“CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVAS
Conforme Termo de Encerramento de Ação Fiscal de fls. 451 e seguintes, foi
constituído crédito tributário de contribuição ao Pis e Cofins não cumulativas em
desfavor da interessada, M E Comércio de Cacau Ltda., fundamentada com a seguinte
dicção, fls 461:
Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 004 (...), o contribuinte foi
questionado se todas as suas vendas de cacau foram realizadas para a empresa
EDCAU COMÉRCIO DE CACAU LTDA.
Em sua resposta, o contribuinte confirma as vendas para EDCAU. Disse ainda
que estas vendas estavam vinculadas a adiantamentos de recursos financeiros
feitos pela EDCAU, mediante contrato de compromisso firmado pela EDCAU de
entrega a indústria, mantido a caracterização de produto único, NCM 1801.000,
cacau em amêndoa.
Menciona ainda a utilização da suspensão prevista na Lei 10.925/04, art 9o, §1o,
inciso I.
(...)
a suspensão prevista do PIS e da COFINS, na venda do cacau em amêndoas
efetuadas por cerealistas, só pode ser aplicada nas condições colocadas no art. 4o
da IN SRF 660/2006, ou seja, vendas efetuadas a pessoas jurídicas que apurem o
imposto de renda pelo lucro real, exerçam atividade agroindustrial, e utilizem o
produto adquirido como insumo.
É vedada ainda a suspensão quando a aquisição for destinada a revenda.
A informação dada pelo contribuinte, confirmada pela análise das notas fiscais de
saída emitidas, demonstram que todas as vendas realizadas pela empresa foram
para a EDCAU, comercial atacadista, que por sua vez revende esse cacau para as
agroindústrias.
(...)
Diante de tudo o exposto acima, conclui-se que a suspensão prevista na Lei
10.925/04 e IN SRF 660/06 não se aplica às vendas efetuadas a EDCAU
COMÉRCIO DE CACAU LTDA, por ter a mesma atividade da empresa
vendedora e devem ser tributadas normalmente para o PIS e a COFINS.
(...)
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2014-42

Como o contribuinte é revendedor da mercadoria e não produtor, não tem direito
ao crédito presumido nas aquisições de cacau de pessoa física. Atente-se ainda,
que o produto adquirido da pessoa física deve se enquadrar como insumo para a
adquirente.
Dessa forma apenas consideramos na apuração dos créditos as compras efetuadas
de pessoa jurídicas.
Consideramos ainda na apuração dos créditos os valores escriturados a título de
energia elétrica, aluguel e fretes.
A interessada, por sua vez, após considerações sobre o ordenamento jurídico pátrio e
hierarquia das leis, argumentou que a Instrução Normativa SRF n° 660, de 2006,
restringiu ilegalmente a possibilidade de suspender a exigibilidade das contribuições nas
vendas de cacau quando o destinatário não é agroindústria, que a legislação concede
desoneração que apenas não é aplicada quando o produto do cacau já processado é feita
no território nacional e aponta que a Instrução Normativa da RFB no 977, de 2009,
acrescentou o seguinte dispositivo à norma administrativa:
(...)
Conclui esse ponto de sua impugnação com o pedido de que seja reconhecida a
suspensão das contribuições para a venda de cacau em amêndoas.
Para dirimir a questão, há de se examinar o que dispôs a Lei no 10.925, de 2004, sobre a
matéria:
Art. 8o (...)
As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos (...), destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis
nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o (...)
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30,
12.01 e 18.01, todos da NCM; ( Redação dada pela Lei n o11.196, de
21/11/2005);
(...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica
tributada com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)”
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2014-42

No uso de suas atribuições regimentais a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
publicou a Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, estabelecendo
normas para aplicação do disposto no dispositivo legal em questão:
“Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) nos códigos:
(...)
b) 12.01 e 18.01;
(...)
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput , devem ser observadas
as disposições dos arts. 3o e 4o .
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar
a expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Art. 3 o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2 o ,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2 o ;
(...)
§ 1 o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem
vegetal relacionados no inciso I do art. 2 o ;
(...)
§ 2 o Conforme determinação do inciso II do § 4 o do art. 8 o e do § 4 o do art. 15
da Lei n o 10.925, de 2004, a pessoa jurídica cerealista, ou que exerça as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura , ou
que exerça atividade agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária,
de que tratam os incisos I a III do caput , deverão estornar os créditos referentes
à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
quando decorrentes da aquisição dos insumos utilizados nos produtos
agropecuários vendidos com suspensão da exigência das contribuições na forma
do art. 2 o.
§ 3 o No caso de algum produto relacionado no art. 2 o também ser objeto de
redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nas
vendas efetuadas à pessoa jurídica de que trata o art. 4 o prevalecerá o regime
de suspensão, inclusive com a aplicação do § 2 o deste artigo.
Art. 4 o Nas hipóteses em que é aplicável, a suspensão disciplinada nos arts. 2o
e 3o é obrigatória nas vendas efetuadas a pessoa jurídica que,
cumulativamente: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14
de dezembro de 2009 )
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6 o ; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5 o .
(...)
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2014-42

§ 3 o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda.
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009 )
(...)”
Importa ressaltar que não existe restrição quanto à forma de tributação do vendedor para
ocorrência da suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004. Assim,
implementadas as condições exigidas em Lei, a suspensão sob análise dar-se-á de forma
obrigatória, independente de as vendas terem sido efetuadas por cerealista tributada pelo
lucro presumido.
No caso em exame, a interessada vende de cacau in natura, classificado na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) no código 18.01, para empresa comercial,
que não efetua sua industrialização e, por essa razão, a Auditoria-Fiscal concluiu que
não faz jus à suspensão prevista no art. 2o, inc. II, ‘b’ da IN SRF no 660, de 2006.
Pela definição dada no art. 3o, § 1o, inc. I, da IN SRF no 660, de 2006, para os fins de
venda com suspensão é cerealista a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as
atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de
origem vegetal relacionados no inciso I do art. 2o da mesma IN.
Contudo, no presente caso, essa discussão é irrelevante, haja vista que o §3o do art. 4o da
IN SRF no 660, de 2006, veda a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda,
além disso, o art. 4o em conjunto com o caput do art. 2o da citada Instrução Normativa
deixa claro que os requisitos exigidos do adquirente são cumulativos, ou seja, a venda
de cacau in natura, desde que efetuada por cerealista, somente suspende a exigibilidade
das contribuições do PIS/Pasep e da Cofins se o adquirente, cumulativamente, for
tributado pelo imposto de renda com base no Lucro Real, exercer atividade
agroindustrial, nos termos do art. 6o, e utilizar o produto adquirido com suspensão como
insumo na fabricação dos produtos relacionados nos incisos I e II do art. 5o.
Assim, quando a venda é feita para pessoa jurídica tributada pelo Lucro Real que não
seja agroindústria ou que não utilizará os produtos como insumos na produção de
mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal, as receitas de venda sofrerão
normalmente a incidência do PIS/Pasep e da Cofins.
Cabe observar que neste caso a pessoa jurídica adquirente não poderá apurar crédito
presumido a que se refere o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, mas, poderá deduzir os
créditos previstos nos incisos I ou II, conforme o caso, dos arts. 3os das Leis no 10.637,
de 2002, e no 10.833, de 2003.
Quanto ao acrescido Art. 9o-A à IN SRF no 660, de 2006, trata-se de obrigação acessória
atribuída ao adquirente da mercadoria, da qual não se pode extrair efeito contrário ao
que estipula a regulamentação específica da suspensão.

APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS ORIUNDOS DE
ENTRADAS
A interessada postulou, na hipótese de mantida a exigência, a dedução dos créditos das
notas fiscais de entrada de cacau, no total de R$ 334.505,71 para o PIS e R$
1.540.753,58 para a Cofins, e ressalta que os créditos ao final do ano considerado são
superiores aos valores lançados das contribuições.
Sobre a questão, havia a Auditoria-Fiscal relatado às fls. 465 (g/n):
A regra geral do sistema não-cumulativo é o não aproveitamento de crédito nas
aquisições e pagamentos a pessoas físicas, conforme disposição do inciso II do §
2 o do art. 3 o Lei n o 10.637, de 2002, e do inciso II do § 2 o do art. 3 o da Lei n o
10.833, de 2003. A exceção a tal regra foi prevista no Art. 8o da Lei 10.925/2004,
e art. 5o da IN SRF no 660/2006 reproduzido abaixo:
Lei 10.925/2004:
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-010.223 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2014-42

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, (...) poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3° das
Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(...)
Como o contribuinte é revendedor da mercadoria e não produtor, não tem direito
ao crédito presumido nas aquisições de cacau de pessoa física. Atente-se ainda,
que o produto adquirido da pessoa física deve se enquadrar como insumo para a
adquirente.
Dessa forma apenas consideramos na apuração dos créditos as compras
efetuadas de pessoa jurídicas.
Em síntese, a possibilidade de aproveitamento de créditos presumidos por aquisição
feitas de pessoas físicas não se estende às pessoas jurídicas que comercializam o cacau
em amêndoas, mas somente às cooperativas e aos adquirentes que a beneficiem ou
transformem em seu processo agroindustrial.
No que toca aos créditos oriundos de aquisição de pessoas jurídicas, o aproveitamento
foi feito pela Auditoria-Fiscal, como consta do demonstrativo de fls. 465.”
Ex positis, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Pompeo da Silva - Relator

Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital